Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. DISTINGUISH. DÍVIDA ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO QUANTUM APÓS LIQUIDAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A contradição passível de Embargos de Declaração é a existente no próprio acórdão, o que não ocorre nos autos.
2. O acórdão vergastado não apresenta proposições inconciliáveis, nem tornou incerto o provimento jurisdicional, mas aplicou o instituto do distinguish para reconhecer a responsabilidade primária do Distrito Federal no caso em análise, tendo em vista que a dívida cobrada é anterior à criação do IPREV.
3. Foram analisados todos os quesitos trazidos à baila, tendo o acórdão construído o fundamento teórico para concluir pela impossibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença da credora litisconsorcial.
3.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.